Tribunal: TJMT
Processo: 1045799-45.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1045799-45.2020.811.0041
Recorrente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
Recorrida: SUELI FERNANDES DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113728970) interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 100107494):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ARTS. 85 E 86/CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC.
No caso, havendo sentença de parcial procedência, com a condenação das partes ao pagamento pro rata do ônus sucumbencial, não cabe a determinação de que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos, pois, a sucumbência decorre da lei e, assim sendo, os vencidos devem arcar com o pagamento da verba honorária da parte contrária.
Não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC. (RAC n° 1045799-45.2020.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 109416461.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 85, § 2o, do CPC, ao argumento de que no caso versando, a condenação em honorários deveria se dar sobre o proveito econômico e não sobre o valor atualizado da causa. Justifica que houve a parcial procedência dos embargos à execução, onde se reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 4.668,88 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), restando claro o proveito econômico obtido pela recorrida, não havendo razoes para que os honorários fossem fixados sobre o valor atualizado da causa, como decidiu o Tribunal.
(ii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 113916483).
Preparado (id. 113866996).
Contrarrazões (id. 117330469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, determinado que cada parte arcasse com o respectivos honorários de seus advogados, este Sodalício concluiu pela impossibilidade de compensação e os fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte.
Aduz a recorrente que em havendo proveito econômico obtido (ainda que parcialmente), os honorários deveria ser fixados com base neste e não sobre o valor atualizado da causa, em razão do disposto no art. 82, § 2o, do CPC.
Com efeito, tem-se que o STJ já se pronunciou no sentido de que:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. (...) a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1953132/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)” (grifei).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa a ordem estabelecida no art. 85, § 2°, do CPC, o recorrente sustenta que os honorários não deveria ter sido fixados sobre o valor atualizado da causa, mas sim sobre o proveito econômico obtido com o provimento parcial dos embargos a execução.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento, a justificar que a partir da alegada ofensa aos artigos acima mencionados, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça